Tribunal: STF
Processo: Rcl 63281
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição nº 109.927/2024 (eDOC 22; ID 918ac351), o Município de São Leopoldo/RS comunica o descumprimento da decisão proferida nestes autos, que julgou procedente esta reclamação para cassar a decisão reclamada (eDOC 7; ID 3a89403f).



    O Município narra os seguintes fatos:



    “2. Diante da procedência da reclamação constitucional proposta, o magistrado de primeiro grau afastou a responsabilidade subsidiária. Porém, daquele decisão foi proposta Recurso Ordinário, no qual reformou a sentença e passou a reconhecer a responsabilidade subsidiária deste em público em total afronto a decisão proferida por esta Colenda Turma. 



    3. Ora Ministro Relator, a Advocacia Pública Municipal entende que a REFORMA da sentença que afastou a responsabilidade subsidiária, nos exatos termos da decisão proferida por esse Ilmo. Ministros, porém a decisão do REGIONAL DA 4 REGIÃO ao reformar a sentença desrespeitou o já decidido por Vossa Excelências no caso concreto. 



    4. Neste sentido, embora não tenha constado no acórdão, de relatoria de V. Exa., entende o Município que a determinação de nova sentença deveria ter afastado a condenação subsidiária de forma expressa e não que outra fosse proferida em seu lugar. Embora tenha sido proferida nova sentença, afastando a responsabilidade subsidiária, o Regional, reformou a sentença utilizando outros fundamentos que de igual modo torna a configurar a responsabilização automática (nota 1 1 )- justamente o fundamento de fundo que resultou na PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.



    Conforme se observa pelo trecho na nota de rodapé (extraído do acórdão), o Regional reconheceu que houve fiscalização por parte do ente público, porém a considerou inefetiva, mesmo que tenha sido encaminhado notificações à primeira reclamada. (...)” (eDOC 22, pp. 1-2; ID 918ac351)



    Nesses termos, sustenta que “o regional ao reformar a sentença que afastou a responsabilidade subsidiária, nos termos da decisão monocrática deste relator, novamente condena o Município de forma automática, porém por fundamentos diversos, razão pela qual a decisão emanada por este Superior Tribunal Federal deve ser acatada inclusive pelo Regional da 4 Região” (eDOC 22, p. 3; ID 918ac351).



    Requer, ao final, que “seja determinada que, a nova sentença prolatada pelo juiz a quo, seja também cassada, afastando a condenação subsidiária novamente atribuída” (eDOC 22, p. 3; ID 918ac351).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, como visto, foi proferida decisão, em 10.11.2023, que julgou procedente esta reclamação, para o fim de cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra decisão fosse proferida em conformidade com a orientação adotada por esta Corte quanto à responsabilidade subsidiária da Administração Pública (eDOC7; ID 3a89403f) .



    Todavia, após a prolação da referida decisão, bem como de sua confirmação em sede de agravo regimental, sobreveio sentença julgando improcedente a ação relativamente à responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo, a qual foi reformada pelo TRT da 4ª Região (eDOC 23; ID 8391b491), consoante a seguinte ementa:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. O inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador implica a responsabilização subsidiária do ente público, tomador dos serviços, quando este incorrer, como no caso concreto, em culpa, atraindo a aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Adoção do item V da Súmula 331 do TST, em conformidade com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 246, fixada pelo STF no julgamento do RE 760.931. Recurso ordinário do reclamante provido no aspecto.” (eDOC 23, p. 1; ID 8391b491; grifos nossos).



    Pois bem.



    Conforme restou assentado na decisão monocrática proferida nestes autos, esta Corte firmou entendimento no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    No caso, a autoridade reclamada entendeu novamente que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando a ausência de fiscalização contundente por parte do ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “O reclamante foi admitido pela primeira reclamada, YC SERVIÇOS LTDA, em 07.11.2019, na função de auxiliar de serviços gerais, segundo a CTPS (ID. a708291), e foi reconhecida, na sentença, a despedida sem justa causa em 20.09.2022. É incontroverso que o trabalho se deu em favor do segundo reclamado, MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, em decorrência do contrato de prestação de serviços celebrado entre os reclamados (ID. e214b74).



    (...)



    No caso, houve culpa do ente público, pois, ainda que o segundo reclamado tenha exercido certa fiscalização, como evidenciam, por exemplo, as mensagens e a notificação do ID. bcd16f6, tais não foram suficientes para evitar o descumprimento de obrigações trabalhistas básicas, tendo sido a empregadora condenada ao pagamento de diferenças de FGTS do contrato e do salário do mês de junho de 2020. Aliás, mesmo havendo previsão contratual acerca da obrigação da empresa prestadora em manter em dia as obrigações trabalhistas, não foi comprovada essa fiscalização mensal por parte do ente público. As provas dos autos demonstram que, somente após comunicado pelos trabalhadores ou pelos diretores das escolas, o segundo reclamado solicitava à primeira reclamada a comprovação das suas obrigações, depois, portanto, de ter efetuado o repasse dos valores correspondentes à prestação do serviço. Cumpre salientar que o próprio contrato de prestação de serviços possuía mecanismos para obstar tais descumprimentos. Por exemplo, a cláusula 4.1.1 (ID. e214b74 - Pág. 2) previa como condição para o pagamento da nota fiscal/fatura o fornecimento mensal da ‘GPS/INSS (com comprovante de pagamento efetivo); GFIP/FGTS (com comprovante de pagamento efetivo); SEFIP/Relatório com nome dos funcionários;Folha de pagamento ou cópia dos contracheques’. Contudo, não havia exigência de comprovação do efetivo recolhimento do FGTS e do INSS relativamente aos contratos de trabalho. A mera entrega de certidões de parcelamento não se mostra suficiente para tanto. 



    Noto, aliás, que a condenação ao pagamento de multa normativa pelo atraso dos salários decorreu da ausência de juntada dos recibos salariais, contra a qual não houve pretensão recursal, o que demonstra a insuficiência da fiscalização efetuada. Portanto, competia ao segundo reclamado, como beneficiário final do trabalho prestado pelo reclamante, verificar a regularidade dos pagamentos efetuados e impedir a frustração da principal obrigação da empregadora, que é justamente o pagamento dos salários no prazo legal, seja sustando os repasses de recursos à sua contratada ou aplicando penalidades tão logo constatada a irregularidade. Entendo, pois, que o ente público agiu com culpa. 



    Naturalmente, a responsabilização em questão não ofende o disposto no art. 97 da Constituição, porquanto a identificação da norma jurídica aplicável ao caso concreto, por si só, não implica a declaração de inconstitucionalidade das demais. 



    Também não há ofensa ao princípio da legalidade insculpido nos art. 5º, II, e 37, caput, da Constituição, pois a responsabilidade, como visto, decorre não só de disposições legais como de preceitos constitucionais. 



    Com relação à Súmula Vinculante 10 do STF (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’), esta não é maculada pelo entendimento ora externado, já que a inaplicabilidade do art. 71 da Lei 8.666/93 decorreu, exclusivamente, das peculiaridades do caso concreto. 



    Desse modo, reconheço a responsabilização subsidiária do segundo reclamado, não havendo ofensa aos dispositivos constitucionais e legais invocados. Nesse sentido, já decidiu esta Turma em casos similares envolvendo os reclamados (...)” (eDOC 23, p. 2-5; ID 8391b491; grifos nossos).



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ineficácia da fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Município de São Leopoldo (eDOC 22; ID 918ac351), para cassar o acórdão prolatado pelo TRT da 4ª Região, em 31.7.2024 (eDOC 23; ID 8391b491), afastando, desde já, a responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo/RS pelo adimplemento da condenação nos autos da Reclamação Trabalhista 0020121-78.2023.5.04.0334.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente